Tribunal: TJPA
Processo: 0002665-48.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002665-48.2014.8.14.0061
APELANTE: REINALDO REIS LACORTE

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO NA PRÁTICA. LEI MUNICIPAL Nº 5.484/2002. PREVISÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO CONCRETA DE TAL DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado dia 16 de março, tendo sido suspenso o prazo dia 19, em razão da Portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020 e retomada a contagem nos dias 4 a 5 de maio, conforme Portaria Conjunta nº 1/2020-gp-vp-cgj, de 29 de abril de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Reinaldo Reis Lacorte
referente a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta em desfavor do
Município
de mesmo nome, julgou totalmente improcedente o pedido, condenando-o
em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (Id. 2067195, págs. 02/08), o recorrente requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Após isso, faz breve resumo dos fatos processuais e, em seguida, no mérito, defende que a sentença merece ser reformada, pois o que pretendia o ora apelante, na verdade, era que fosse aplicado o teor da Lei Municipal nº 5.484/2002, que dispõe nos arts. 1º e 2º, que o Poder Executivo está autorizado a instituir gratificação complementar ao salário mínimo de profissão regulamentada, sendo que esse valor deveria corresponder à diferença entre a remuneração fixada na legislação municipal e a fixada pela legislação da profissão regulamentada.

Nesse sentido, entende que a medida não interferiria no poder discricionário da Administração municipal, pois está claro o dever de pagamento da sobredita gratificação, direito esse que perdura desde junho de 2002.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões do apelado (Id. 2067196, págs. 02/06), relatando brevemente os fatos e sustentando de maneira geral que as razões do apelante não devem prosperar, tendo em vista que o art. 1º da Lei Municipal nº 5.484/2002, “autoriza a instituição da gratificação complementar” e “não a efetivamente a institui”, havendo, portanto, uma interpretação equivocada da norma.

Conclui requerendo o desprovimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 2138502, pág. 01).

À Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o provimento do recurso (Id. 2187037, págs. 01/06).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Defiro os benefícios da justiça gratuita, neste grau, a fim de possibilitar a parte autora o exercício do duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 98 do CPC.

Dito isso, o
direito perseguido pelo recorrente, ocupante do cargo de provimento efetivo de médico veterinário no Município de Tucuruí (Id. 2067188, pág. 19), diz respeito à gratificação prevista no art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 5.484/2002, que dispõem, “verbis”:

“Art. 1º. Fica o Poder Executivo
autorizado
a instituir gratificação complementar ao salário mínimo de profissão regulamentada.

Parágrafo único - Só farão jus, à gratificação ora instituída, os servidores públicos municipais que ocupem cargos vinculados às profissões regulamentadas por legislação específica, cujo salário fixado na legislação municipal seja menor que o mínimo determinado para a categoria profissional.

Art. 2º. O valor da gratificação será equivalente a diferença entre a remuneração fixada na legislação municipal e a fixada pela legislação da profissão regulamentada, para que o servidor receba sempre o salário mínimo determinado pela legislação inerente à categoria profissional que representa no quadro de pessoal da Administração Municipal.”

Ao analisar o pleito, o juízo de primeiro grau, julgou-o improcedente, sob o fundamento de inexistir, na prática, direito subjetivo a ser tutelado.

Compulsando os autos, de fato, partindo-se de uma interpretação gramatical do texto legal supra, observa-se que não há direito subjetivo instituído concernente à “gratificação complementar” na forma como pleiteado pelo ora recorrente. Pelo contrário, na norma invocada para tal existe apenas previsão de “autorização” concernente ao benefício, que para ser implementado deve perpassar por alguns trâmites administrativos e legais. Ou seja, no âmbito municipal o direito vindicado ainda não se corporificou.

Sendo assim, o Poder Judiciário não pode atuar desmedidamente, implementando direitos a determinada classes, sob pena de incorrer em interferência injusta de quem tem real competência para atuar no caso concreto – Chefe do Poder Executivo Municipal (Prefeito Municipal).

Seguindo essa linha, o juízo de primeiro grau foi assertivo ao fundamentar, “verbis”:

“...

Não cabe falar em direito subjetivo advindo da referida norma. Diversa situação encontraríamos se a lei dispusesse ficar instituída referida gratificação e, não obstante isso, houvesse negativa da Administração Pública em efetuar os pagamentos. Em situação tal, seria legítima a interferência do poder judiciário para garantir a eficácia da determinação legislativa municipal.

Não é esse, porém, o caso, não merecendo acolhida a pretensão constante da exordial sob pena de se prover ilegítima ingerência do judiciário no poder executivo, acarretando uma violação clara ao princípio da separação de poderes, ao qual a constituição da república conferiu especial tratamento, trazendo-o logo no artigo 2º, caput, da Constituição da República.

A interferência do poder judiciário no mérito administrativo somente se legítima em situações excepcionais, quando há violação pela administração pública de prioridades constitucionais ou de normas cogentes – como princípios – nela albergados. Novamente não é esse o caso.

A situação em comento trata de lide cujo pleito se limita a direito individual e não há qualquer fundamento apto a legitimar uma interferência do judiciário no mérito administrativo.

Noutra senda, a jurisprudência pátria firmou entendimento segundo o qual em casos semelhantes, nos quais haja lei federal estipulando um piso salarial e lei municipal estipulando valor menor para seus servidores públicos, a lei municipal deverá prevalecer em razão da preservação da autonomia municipal, que, segundo a Constituição da República dota o ente político de poder legiferante para reger o estatuto e remuneração de seus servidores.

...”

Portanto, diante dessas razões, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), restando suspensa a exigibilidade por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/05/2020